Tribunal: TJDFT
Processo: 0004861-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004861-24.2018.8.07.0003 RECORRENTE: VINÍCIUS ALMEIDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 84.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso concreto, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância em face da reprovabilidade da conduta praticada pelo Recorrente, pois, é reincidente; e, a prática do crime de receptação fomenta outras condutas ilícitas, tais como furto e roubo, além de estimular a venda de bens oriundos de práticas criminosas. 3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, quando o próprio réu admitiu na fase policial que imaginou ter adquirido produtos originados de práticas ilícitas, em local reconhecido como mercado de bens oriundos de crime (Feira do Rolo, Ceilândia/DF), para posterior revenda. 4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando, muito embora reincidente o réu, a pena ficar estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, em delitos estritamente patrimoniais, a teor da Súmula n. 269 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando a sua absolvição por atipicidade de conduta, com base no princípio da insignificância; b) artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, requerendo o afastamento da agravante prevista na referida norma. Articula ser necessária a retirada da referida agravante do crime acessório, porquanto não houve qualquer participação do acusado no crime principal, único em que possível admitir referida circunstância. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e ao invocado dissenso pretoriano.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/5/2020). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 1. Nos casos em que se pratica o delito contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, imperiosa a aplicação da agravante prevista no art.61, II, h, do Código Penal, por ser de natureza objetiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp 1837495/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1398114/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028